Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704196-98.2022.8.07.0011 RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: RONNE CRISTIAN NUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de petição acostada pelo BANCO DO BRASIL S/A em sede de recurso especial interposto por RONNE CRISTIAN NUNES (ID 51312905) contra o v. acórdão exarado por esta colenda 8a Turma Cível no ID 50791779. Na decisão exarada sob o ID 52590096, o Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios à época encaminhou os autos à COREC, a fim de que permanecessem suspensos até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema, com vistas a evitar provimentos jurisdicionais dissonantes. O recorrente RONNE CRISTIAN NUNES apresentou petitório sob o ID 71501222, alegando que a discussão travada no recurso não guarda relação de similitude fática-processual com aquela debatida pelo e. Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1.255, o qual versa exclusivamente sobre as causas em que figura como sucumbente a Fazenda Pública, ao passo que o recurso especial interposto tem como parte vencida o BANCO DO BRASIL S/A. Com base nesses argumentos, pleiteou o reconhecimento de distinguishing entre a discussão travada nos autos e aquela a ser analisada no Tema no 1.255, para que se procedesse ao levantamento do sobrestamento do recurso especial interposto, nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, o Excelentíssimo Senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consignou que o debate objeto do julgamento do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF) (s)e restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Sob essa asserção, pontuando que se encontra ausente o ente público no caso concreto e, por consequência, afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema vir a atingir a tese definida no precedente do STJ no aspecto, o Excelentíssimo Senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios passou à análise do recurso especial interposto no ID 51312905 e determinou o retorno dos autos à egrégia 8a Turma Cível, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja apreciada possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.850.512/SP e no 1.906.618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.076). Ato contínuo, o BANCO DO BRASIL S/A manifestou-se no ID 71818910, oportunidade em que defendeu a manutenção do sobrestamento da tramitação do recurso especial, tendo em vista a repercussão, na solução do litígio, da tese a ser firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.255. Caso superado o sobrestamento, requer o desprovimento do recurso especial. Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL S/A, posto que o Excelentíssimo Senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se pronunciou no sentido de que o debate objeto do julgamento do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF) se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, ao passo que o presente processo envolve apenas agentes privados, de modo que resta afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema no julgamento do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF) vir a atingir a tese definida no Tema 1.076/STJ nesse aspecto. Ademais, há manifestação da Presidência desta Corte de Justiça no sentido de que a aplicação da sistemática dos repetitivos antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade do apelo constitucional, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do código processualista, de modo que os autos foram remetidos a esta Relatoria somente para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Nesses termos, nada havendo a prover quanto ao petitório de ID 71818910, uma vez que já houve pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aguarde-se o novo julgamento, pela egrégia 8a Turma Cível, da apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 48912119, em juízo de retratação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 10:32:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora